Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-92.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR. PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2. O crime de lesão corporal é crime comum, instantâneo e praticado de forma livre, que depende de resultado danoso para sua consumação.
3. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, cometidos, em regra, no recôndito do lar da família, longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
4. A legítima defesa é uma causa excludente da ilicitude que se caracteriza pela utilização dos meios necessários, de forma moderada e proporcional, para repelir agressão ilícita, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio.
5. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
6. Havendo pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e comprovada a ocorrência do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cujos danos prescindem de prova, cabível a fixação da compensação.
7. Negou-se provimento ao recurso.